Tribunal: TJDFT
Processo: 0732629-48.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0732629-48.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MADSEN CLINICA ODONTOLOGICA LTDA - EPP, SANDRO MADSEN AGRAVADO: EGA - ADMINISTRACAO, PARTICIPACOES E SERVICOS LTDA - ME D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo (ID 39794789) interposto por Madsen Clinica Odontológica Ltda – Epp em face de Ega – Administração, Participações e Serviços Ltda-Me ante decisão proferida pelo juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, na execução de título extrajudicial, processo número 0715777-48.2019.8.07.0001, rejeitou a impugnação e homologou laudo de avaliação de imóvel no valor de R$1.300.000,00 (um milhão e trezentos mil reais), nos seguintes termos (ID 136074098 na origem): Cuida-se de impugnação ao laudo de avaliação de ID 119728569 trazida pelo executado. Afirma que na avaliação anterior o avaliador não teve acesso interno às dependências da propriedade e observou que nesta havia várias construções e que a avaliação apresentada não deve prevalecer, considerando não só o tamanho da área, mas também as benfeitorias realizadas no imóvel, eis que neste foi construída casa de alvenaria, baias, dentre outras benfeitorias. Afirma ainda que, considerando consideração a supervalorização dos terrenos próximos às mediações, cujo valor venal do imóvel é de aproximadamente R$ 6.000.000,00. Impugna o laudo e requer a realização de nova avaliação. É o relatório. Decido. O executado apresentou impugnação genérica, deixando de apresentar especificamente a comprovação de existência das construções e benfeitorias no imóvel. Quanto à divergência relativa ao valor venal do imóvel, não apresentou o executado parâmetros que justifiquem a alegada supervalorização do imóvel. Ante o exposto, rejeito a impugnação de ID 135852315 e homologo o laudo de avaliação de ID 119728569, no valor de R$ 1.300.000,00. Fica o credor intimado sobre o interesse na adjudicação do imóvel, alienação por iniciativa particular ou leilão. Prazo de 15 (quinze) dias. O Agravante, em suas razões recursais, alega que: (i) trata-se da ação de execução de título extrajudicial proposta pela agravada em desfavor dos agravantes; (ii) a Agravada requereu a penhora de 02 (dois) imóveis de propriedade de do Sr. SANDRO MADSEN e indicou: a) o imóvel descrito como uma parte de terras com área de 13 ha ( treze hectares) desmembrada de área maior na Gleba no 02 na Fazenda Santo Antônio, Distrito Federal também registrada no 2o Ofício de Registros de Imóveis de Brasília, sob matrícula no 34.480; e b) imóvel descrito como uma parte de terras com área de 02 ha (dois hectares) denominada no 05 desmembrada na área maior da Fazenda Santo Antônio- Distrito Federal, também registrada no 2o Ofício de Registros de Imóveis de Brasília- sob matrícula 34.656; (iii) na decisão (ID 93547737 na origem), o juízo de origem deferiu a penhora e a avaliação do imóvel foi realizada pela Oficiala de Justiça; (iv) o 1o Laudo de Avaliação apresentado o imóvel de 13 ha (treze hectares) ficou avaliado imóvel em R$ 300,00 (trezentos reais)- (ID 114735500 na origem); (v) os Agravantes manifestaram discordância quanto ao valor atribuído ao bem e solicitaram esclarecimento quanto aos critérios utilizados para proceder à avaliação; (vi) em resposta à solicitação do Agravante, a Oficiala de Justiça corrigiu o laudo (ID 119728569 na origem) e avaliou o imóvel em R$ 1.300.000 (um milhão e trezentos mil reais) por estimativa; (vii) afirmou que pode constatar que havia várias construções na área, mas não pode olhar a composição destas, visto que o imóvel é todo murado, estava fechado e ninguém a atendeu; (viii) esclareceu ainda, que não tinha aptidão técnica para fazer a medição exata do local; (ix) os Agravantes discordaram da avaliação apresentada, pois considerando as benfeitorias realizadas e a localização o imóvel foi avaliado muito abaixo do valor de mercado; (x) solicitaram que fosse feita nova avaliação, acompanhada por um representante legal dos Agravantes, para permitir o acesso da Nobre Oficiala para fins de precisar o correto valor do imóvel; (xi) de acordo com o Art. 873 do CPC, três situações expressas permitem realização de nova avaliação: I - qualquer das partes arguirem, fundamentadamente, a ocorrência de erro na avaliação ou dolo do avaliador; II - se verificar, posteriormente à avaliação, que houve majoração ou diminuição no valor do bem; III - o juiz tiver fundada dúvida sobre o valor atribuído ao bem na primeira avaliação; (xii) que na primeira diligência realizada pela Oficiala de Justiça, o imóvel foi parcamente avaliado em R$ 300,00 (trezentos reais) e após irresignação e questionamento dos Agravantes a mesma avaliadora mensurou o valor era de R$ 1.300,000 (um milhão e trezentos mil reais) sobre o mesmo bem, sem esclarecer quais os critérios avaliativos utilizados, baseando-se apenas em estimativa, que não pode ser considerado um método justo, considerando que o terreno tende a valorização devido à sua localização; (xiii) tanto há possibilidade de erro na avaliação, quanto há dúvidas sobre o valor venal do bem, portanto presentes os requisitos que autorizam nova avaliação, conforme preceitua o artigo 873 do Código de Processo Civil; (xiv) verifica-se que o art. 872 estabelece que o laudo de avaliação dos bens produzido pelo Ilustre Oficial de Justiça, deve conter especificações dos bens, bem como as características; (xv) contudo, a avaliadora indiscutivelmente afirmou que, embora tenha observado que havia várias construções, não possuía aptidão técnica para fazer as medições, e que não teve acesso às dependências internas do imóvel; (xvi) no imóvel foi construída uma boa casa de alvenaria, baias para comportar equinos, dentre outras melhorias que ainda estão em construção; (xvii) a avaliação deixou de considerar não só a dimensão de espaço, mas também as benfeitorias realizadas no imóvel, sem contar a supervalorização dos terrenos das proximidades, cujo valor venal é de aproximadamente 6.000.000,00 (seis milhões) de reais; (xviii) é justa e necessária uma nova avaliação do bem, acompanhada pelo representante legal dos Agravantes, para permitir a Oficiala de Justiça acesso interno e assim, possa verificar, comprovar as benfeitorias realizadas, avaliar e adotar os critérios pertinentes para fins de alcançar a correta definição do valor do imóvel, ou concedendo prazo para o executado juntar aos autos avaliações particulares de pelo menos duas empresas idôneas especializadas na compra e venda de imóveis. Em sede de pedido de atribuição de efeito suspensivo, alega que se faz necessário, para que o provimento final não seja inócuo, afirmando que os elementos que evidenciam a probabilidade do direito da agravante, o perigo da demora na satisfação do presente pedido e o dano irreparável estão patentes. Quanto ao perigo da demora e dano de difícil reparação na satisfação do pedido, cumpre salientar que em caso de prosseguimento do feito sem a atribuição do efeito suspensivo, os Agravantes correm o risco de ter quer arcar com prejuízos de ordem financeira devido ao valor aviltante atribuído ao imóvel constrito e ainda, não fará uso do direito à ampla defesa e contraditório, disposto no art. 5o da Constituição Federal, considerando a determinação de hasta pública. Diante desse cenário, pleiteia a suspensão da tramitação do feito na origem. E, no mérito, que seja reformada a r. decisão agravada, para determinar nova avaliação acompanhada pelo representante legal dos Agravantes (ou a juntada de avaliações particulares), permitindo o acesso interno da Oficiala de Justiça para melhor avaliar e alcançar a correta definição do valor do imóvel destinado à penhora. Preparo recolhido (IDs 39794791 e 39794792). É o relatório. Dos Requisitos Extrínsecos e do Cabimento O recurso é cabível, tendo em vista a regra inserta no Art. 1.015 do CPC e tempestivo. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do Art. 1.017, § 5o, do CPC. Preparo recolhido (IDs 39794791 e 39794792). DECIDO. DO EFEITO SUSPENSIVO Conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo (ID 39794789) interposto por Madsen Clinica Odontológica Ltda – Epp em face de Ega – Administração, Participações e Serviços Ltda-Me ante decisão proferida pelo juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, na execução de título extrajudicial, processo número 0715777-48.2019.8.07.0001, rejeitou a impugnação e homologou laudo de avaliação de imóvel no valor de R$1.300.000,00 (um milhão e trezentos mil reais). A controvérsia recursal consiste na pretensão de reforma da decisão que homologou o laudo pericial, trazendo como pano de fundo discussão sobre eventuais erros de avaliação, baseados em alegados equívocos de método. Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do Art. 995 do CPC, bem como do que dispõe o art. 1.019, I do mesmo CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e de ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido artigo. No presente caso, em análise preliminar própria desse momento de estreita cognição, bem como a partir (i) das alegações das Agravantes, (ii) do rol documental carreado ao processo, (iii) do acesso direto os autos na origem, não vislumbro estarem presentes, de forma concomitante, os requisitos para a concessão do efeito suspensivo, muito embora o tema ainda mereça o aguardo do exame do mérito do agravo para a apreciação verticalizada da matéria. Isso porque, muito embora os Agravantes tenham trazido à apreciação dessa relatoria questão controvertida e que demanda maior debruçamento em elementos fáticos - qual seja, a insuficiência da avaliação realizada, que não teria levado em consideração a (i) existência de construções e benfeitorias preexistentes, que impactam, em tese, o valor do imóvel; (ii) a supervalorização dos terrenos das proximidades, cujo valor venal é de aproximadamente R$ 6.000.000,00 (seis milhões) de reais – não trouxeram mínimos elementos de prova em relação ao que alegam, tanto na origem, como em sede de agravo. Limitam-se a afirmar a existência de benfeitorias e construções no lugar sem, contudo, trazer maiores detalhes sobre especificidade e valor, elementos esses essenciais para que pudessem impugnar, com precisão, a integralidade do laudo. Isso deveria, em tese e em um primeiro momento de análise, ter sido realizado no momento devido, por ocasião da manifestação em relação ao laudo, mas a petição de ID 135852313 (origem) nada esclarece a esse respeito. Aliás, tal informação trazida aos autos pelos Agravantes parece se coadunar, em algum momento e de forma opaca, com o conteúdo do laudo pericial (ID 119728568 na origem), que realmente aponta a existência de várias construções, sem, que a perita possa avaliar precisamente o local, razão pela qual procedeu à estimativa, senão vejamos: Aos 22 (vinte e dois) dias do do mês de janeiro do ano de 2022, nesta cidade de ParanoáDF, às 14h, em cumprimento ao mandado exarado nos autos da Ação de Cumprimento de Sentença de n° 0715777-48.2019-8.07.0001 da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e conflitos Arbitrais de Brasília, em que figura como requerente EGA – ADMINISTRAÇÃO, PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS LTDA -MR e requerido MADSEN CLINICA ODONTOLOGICA LTDA -EPP e outros, eu, oficial de justiça avaliador deste juízo abaixo assinado, preenchidas as formalidades legais, procedi à AVALIAÇÃO do bem adiante caracterizado: uma área rural situada no Café Sem troco, DF 130, KM 30, com várias construções que não pude entrar para olhar a composição por não ter sido atendida no local. A área está murada. Consta do documento de matrícula do imóvel que a área é de 13 hectares, aproximadamente, avalio o local em 1.300.000 (um milhão e trezentos mil reais), por estimativa, visto que não pude entrar em nenhuma das casas no local e não tenho aptidão técnica para realizar a medição exata do local. Do que, para constar e fins de direito, lavrei o presente auto que assino e dou fé. [g.n] Diante desse cenário, caberia aos Agravantes robustecer suas alegações com mínimo lastro probatório para pretender a concessão do efeito suspensivo ao recurso, o que, ao que parece, não foi realizado. Assim, ainda que seja necessário realizar melhor verticalização quanto aos argumentos trazidos, sobretudo em relação à discrepância entre o valor declinado pela perita, correspondente a R$ 1.300,000 (um milhão e trezentos mil reais), em contraste ao valor declinado pelos Agravantes, no importe aproximado de R$ 6.000.000,00 (seis milhões de reais), o horizonte não acena, no momento, para a concessão do efeito suspensivo. Por outro lado, não entendo existir prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, uma vez que os consectários do transcurso da execução alegados pelos Agravantes decorrem da própria natureza constritiva da ação. Além disso, o cenário de gravame trazido pelos Agravantes ainda é abstrato e genérico, de forma que, no plano da concretude, ainda não subsiste provimento judicial algum que acarrete substancial prejuízo. Outra questão impede, no presente momento, o deferimento do pedido, ao menos por agora nesse juízo sumário: o extrato da peça de agravo pertine inferir que se trata de pedido satisfativo, uma vez que o mérito, ao final, se confunde com o que as Agravante pleitearam no pedido genérico de atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso. Por fim, destaco não ser o momento adequado ao juízo de mérito da matéria. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido. Comunique-se ao Juízo prolator da decisão, na forma do Art. 1.019, inc. I, do Novo Código de Processo Civil. Intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer resposta, na forma do Art. 1.019, inc. II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 30 de setembro de 2022 15:20:42. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador